Tribunal: TJSP
Processo: 0132152-43.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN sobre serviços relacionados a agenciamento de notícias – Empresa cuja atividade autuada se resume à produção e edição de conteúdo jornalístico, sob encomenda, para outras empresas – Extenso detalhamento dos serviços prestados no sítio eletrônico da autora – Fato gerador do ISSQN que, uma vez não restrito às obrigações de fazer (RE no 651.703/PR), abrange eventual cessão de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN sobre serviços relacionados a agenciamento de notícias – Empresa cuja atividade autuada se resume à produção e edição de conteúdo jornalístico, sob encomenda, para outras empresas – Extenso detalhamento dos serviços prestados no sítio eletrônico da autora – Fato gerador do ISSQN que, uma vez não restrito às obrigações de fazer (RE no 651.703/PR), abrange eventual cessão de uso de bens móveis – Precedente do STF no RE no 592.905/SC (serviços de leasing) – Proteção autoral que não afasta a tributação – Não incidência do imposto sobre os materiais produzidos pela autora (livros, jornais ou periódicos), senão sobre os serviços a eles relacionados – Inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, alínea d, da CF/88 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0132152-43.2006.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ENVOLVERDE EDITORA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0132152-43.2006.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: ENVOLVERDE EDITORA LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 15694
AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN sobre serviços relacionados a
agenciamento de notícias – Empresa cuja atividade autuada se
resume à produção e edição de conteúdo jornalístico, sob
encomenda, para outras empresas – Extenso detalhamento dos
serviços prestados no sítio eletrônico da autora – Fato gerador
do ISSQN que, uma vez não restrito às obrigações de fazer (RE
no 651.703/PR), abrange eventual cessão de uso de bens
móveis – Precedente do STF no RE no 592.905/SC (serviços de
leasing) – Proteção autoral que não afasta a tributação – Não
incidência do imposto sobre os materiais produzidos pela
autora (livros, jornais ou periódicos), senão sobre os serviços a
eles relacionados – Inaplicabilidade da imunidade prevista no
art. 150, inc. VI, alínea d, da CF/88 – Sentença mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com
inexigibilidade de crédito tributário, julgou-a improcedente para reconhecer a incidência
de ISSQN sobre as atividades da autora e manter os autos de infração lavrados nesse
sentido pela Fazenda Pública. Para tanto, consignou o juízo monocrático que a autora
fornece notícias jornalísticas por encomenda e cobra por isso, como denotam as notas
fiscais de prestação de serviços jornalísticos que constam dos autos, bem como que as
atividades em questão se enquadram no item 10.07 (agenciamento de notícias) da lista
anexa à LC no 116/2003, afastada a hipótese de tributação sobre os jornais eletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
3
por ela produzidos. Sucumbente, foi a autora condenada ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Recurso tempestivo e bem processado.
Em apertada síntese, sustenta a apelante que i) a prestação
de um serviço se traduz em uma obrigação de fazer; ii) a atividade por ela desenvolvida
é definida como cessão dos direitos de uso de texto jornalístico ou de fotos, a qual
estariam protegidos pela Lei no 9.610/1998 e, na qualidade de direitos autorais, seriam
considerados bens móveis; iii) a cessão de bens móveis, na esteira da jurisprudência
dominante, se caracterizaria como obrigação de dar, e não como prestação de serviço;
iv) a atividade em questão seria imune a impostos, por força do art. 150, inc. VI, alínea
d, da CF/88 e do precedente firmado no RE no 330.817/RJ. Com tais argumentos, requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária para fins de cobrança de ISS sobre as suas atividades, cancelando-se
os autos de infração discutidos.
Contrarrazões às fls. 810/812v.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão anulatória de autuações relativas ao
não pagamento de ISSQN sobre serviços descritos pela fiscalização municipal como
“análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e
processamento de dados de qualquer natureza” (item 23 da lista anexa à LM na
10.822/1989, vigente à época). Nesse passo, a autora alega se dedicar à realização de
duas atividades (fls. 03): i) elaboração e comercialização de notícias e fotos
jornalísticas para a produção de jornais e periódicos, atividade conhecida como
“agência de notícias”; ii) veiculação de jornal, com atualização diária, no site
“www.envolveverde.com.br”, com notícias sobre meio ambiente, educação e
desenvolvimento sustentável.
Nos autos, foi produzida prova pericial, cujo laudo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
4
encontra às fls. 198/204. Do quanto informado pelo expert judicial e do que se pode
extrair das notas fiscais carreadas ao feito, foi constatada a prestação de serviços das
seguintes naturezas: assessoria de imprensa, editoração de textos, clipping de material
jornalístico, veiculação de peça publicitária, edição de site, serviços jornalísticos de
informação via site, editoração de folheto, editoração de livreto, publicidade veiculada a
jornal, serviço de assessoria de imprensa, serviço de tradução português/inglês,
distribuição de releases e patrocínio de infografia de educação ambiental. O objeto
social da autora, conforme Cláusula Segunda de seu contrato social (fls. 19/30), se
resume i) à edição de revistas, jornais e livros; ii) aos serviços de site, de busca e
publicidade; iii) e às atividades de agenciamento de notícias.
De proêmio, cumpre definir o que é uma agência de
notícias e o escopo de suas atividades. Em que pese a diversidade de conceitos acerca
do termo, é seguro se afirmar que uma agência de notícias é responsável pela coleta de
informações e notícias para posterior uso das empresas de mídia propriamente ditas,
mediante assinatura ou compra individual, o que significa que a agência de notícias não
veicula seu produto diretamente ao público. Com efeito, a atual maior agência de
notícias do mundo, Reuters, assim define sua atividade (tradução livre): “É um atacado
de notícias no formato de histórias em texto, fotografias e vídeos para a indústria
de mídia. Clientes pagam uma assinatura que os permite usar notícias, fotos ou vídeos
da Reuters em seus jornais, revistas, sites ou boletins de notícias”1. Eventualmente, a
agência pode produzir conteúdo para o público.
Nesse sentido, do próprio sítio eletrônico da autora2, em
uma aba intitulada “Nossos Serviços”, consta que:
A Envolverde se dedica há 20 anos em fazer conteúdo jornalístico
para mídias, empresas e para nosso próprio site
1 https://reuters.zendesk.com/hc/en-us/articles/215713703-How-does-Reuters-gather-news-
2 https://envolverde.cartacapital.com.br/212468-2/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
5
Nossos serviços:
01 - Conteúdo para Sites, Posts, Blogs ou Mídias
02 - Conteúdos para empresas : Relatórios, Cases, Livros, Cartilhas
03 - Eventos em Sustentabilidade
Na mesma esteira, a cartilha de apresentação dos serviços
da Envolverde3 revela que a empresa se dedica à produção de conteúdo em quatro
grandes áreas, com as seguintes descrições:
Reportagens, Matérias, Cases: Transforme uma história/projeto legal
em uma reportagem e distribua em suas redes sociais, para
assessorias de imprensa ou para seus colaboradores.
Relatórios de Sustentabilidade: Criamos e desenvolvermos todo o
conteúdo, lay out, diagramação do seu relatório, se necessário com
metodologia GRI.
Posts para Sites e Blogs: Atualizamos seu site semanalmente com
conteúdo customizado e linguagem de internet.
Cobertura jornalística de eventos: Este é um serviço exclusivo
3 https://envolverde.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/Servi%C3%A7os-Jornal%C3%ADsticos-
Envolverde.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
6
Envolverde. Enviamos repórteres no seu evento para fazerem
reportagens, vídeos, textos e distribuímos em nossas redes e mídias
parcerias.
Ainda, são de especial importância as conclusões do
perito no sentido de que i) “a atividade exercida pela empresa autora se dá através de
encomendas/pedidos”; ii) “a Perícia não encontrou documentos que formalizassem a
cessão de direitos autorais”; iii) “a empresa autora promove conteúdo jornalístico
para site e revistas especializadas, bem como elaboração de conteúdo para jornais e
materiais promocionais/institucionais”. Insta frisar que, apesar de requerido pela
própria autora ao perito, não foram juntados os contratos de prestação dos serviços, mas
apenas as respectivas notas fiscais, as quais, nada obstante, são suficientes à elucidação
da natureza das atividades que as originaram.
O ISSQN, como cediço, é devido em razão da prestação
de um serviço previsto em lei, nos termos do art. 1o da LC no 116/2003. Disso se
extraem dois elementos essenciais para o exame do caso vertente, quais sejam, que nem
todo serviço propriamente dito é um serviço tributável pelo ISSQN, e que inexiste uma
definição legal de serviço. Situações como esta, destarte, são corriqueiras nos tribunais
brasileiros, os quais se debruçam sobre a duas questões primordiais para que se possa
falar em incidência do imposto em comento: i) se a atividade em escopo constitui, de
fato, um serviço; ii) se o serviço está contemplado na lista legal. As atividades
realizadas pela autora já foram extensamente delineadas na oportunidade, pelo que se
passa agora à sua análise jurídico-tributária.
Com a devida vênia a entendimentos em sentido contrário,
impende consignar que a visão de prestação de um serviço apenas como uma obrigação
de fazer, em oposição às obrigações de dar, é um tanto míope quanto à abrangência do
conceito de serviço. A título de exemplo, imagine-se um carro que é comprado pela
internet nos dias de hoje, transação que muitas vezes envolve a possibilidade de
customização do veículo pelo próprio sítio eletrônico da montadora. Nesse caso, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
7
que se trate de serviços personalizados sobre diversos aspectos do bem, haja vista que as
modificações são efetuadas somente após a confirmação das escolhas pelo cliente, o
carro é vendido sem a incidência de ISSQN, mas sim, de ICMS. Notável aqui a
prevalência do aspecto material do bem vendido.
Segundo o magistério de Alberto Macedo4:
“Nossa obra citada no RE-RG 651.703 comprova que o conceito de
serviço como bem imaterial, em contraposição a mercadoria, foi
construído na Ciência Econômica, no século XVIII, e posteriormente
incorporado ao Direito Empresarial, cujo marco foi o Código Civil
italiano de 1942, juridicizando os conceitos econômicos[6]
“empresário”, “atividade econômica” e “bens e serviços”.
Essa incorporação pelo Direito Privado brasileiro é percebida de
forma mais explícita no artigo 966 do Código Civil[7] (cópia do
artigo 2.082 do Código Civil italiano), mas foi-se dando por décadas,
com esses conceitos sendo incorporados na jurisprudência, doutrina,
leis
esparsas
e
Constituições
brasileiras
anteriores.
Na
jurisprudência, decisões desconsideravam a teoria de atos de
comércio, por exemplo, julgando renovação compulsória de contrato
locatício em favor de prestadores de serviço à luz do critério
empresarialidade.[8] Na doutrina, Requião ensina que “(...),
persistem os juristas no afã de edificar em vão um original conceito
jurídico de empresa, como se fosse desdouro para a ciência jurídica
transpor para o campo jurídico um bem elaborado conceito
econômico”[9] (grifo nosso). Na legislação esparsa, a lei de
Repressão ao Abuso do Poder Econômico (4.137/62) juridicizou o
conceito de bens e serviços, por exemplo, com o artigo 74, inciso 'a'
(“a distribuição de bens ou o fornecimento de serviços”); e §2o:
4 https://www.conjur.com.br/2020-fev-01/alberto-macedo-licenciamento-software-iss-vs-
icms#sdfootnote5sym

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
8
“mercado relevante de bens ou serviços”.[10]
As Constituições brasileiras, por sua vez, já vinham incorporando
conceitos econômicos desde a de 1891, com seu artigo 24[11]. Na de
1934, inaugurou-se o conceito de “Ordem Econômica e Social”. Na
de 1946 aparece a expressão “bens e serviços”[12]. Na de 1967
explicitamente previram-se os conceitos de empresa e de atividade
econômica, no artigo 163, caput [13], redação esta repetida no
artigo 170 da de 1969. Na de 1988, além do capítulo “Dos Princípios
Gerais da Atividade Econômica”, destaca-se a dicotomia bens
(produtos) vs serviços nos artigos 152; 170, VI; e 173, §1o.
Portanto, o influxo conceitual de bens e serviços assim como o de
empresa e o de atividade econômica foi sendo incorporado pelas
Constituições brasileiras desde a de 1891 até a atual, não só
indiretamente, por intermédio do Direito Privado, mas também
diretamente a partir da Ciência Econômica. E, com certeza, nessa
juridicização não se entendia e não se entende, como objeto dessa
atividade econômica, algo mais restrito do que todo o universo de
produção e circulação de bens e serviços, nestes incluídas atividades
como cessões de direitos em geral, usos de bens (tangíveis ou
intangíveis) em geral e licenciamentos.[14]
Por fim, registre-se que Washington de Barros Monteiro, em “Das
modalidades de obrigações”, ensina que a única importância prática
que a classificação dar, fazer ou não fazer apresenta é que ela
diversifica o processo de execução da sentença.”
De fato, no julgamento do RE no 651.703/PR, reconheceu
o Pretório Excelso a limitação dessa nomenclatura para efeitos tributários ao assentar
que “a classificação das obrigações em “obrigação de dar”, de “fazer” e “não fazer”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
9
tem cunho eminentemente civilista, como se observa das disposições no Título “Das
Modalidades das Obrigações”, no Código Civil de 2002 (que seguiu a classificação do
Código Civil de 1916), em: (i) obrigação de dar (coisa certa ou incerta) (arts. 233 a
246, CC); (ii) obrigação de fazer (arts. 247 a 249, CC); e (iii) obrigação de não fazer
(arts. 250 e 251, CC), não é a mais apropriada para o enquadramento dos produtos e
serviços resultantes da atividade econômica, pelo que deve ser apreciada cum grano
salis”. Em seguida, define os tipos de serviço presentes na norma de regência, a saber:
i) serviços por natureza; ii) serviços que, não exprimindo a natureza de outro tipo de
atividade, e para que não deixem de ser tributados, passam à categoria de serviços; e c)
em caso de operações mistas, atividades em que prevaleça a característica de serviço.
Por fim, confira-se o restante do argumento, notadamente
no que tange às exceções estabelecidas pelo constituinte para certos serviços, o que
denota o distanciamento da estanque terminologia civilista, e ao item 21 da mencionada
ementa, que muito bem pode ser traduzido em um moderno conceito de “prestação de
serviço”, o qual adequadamente balizou a celeuma inata ao assunto e, assim, é bem-
vindo para o exame da hipótese em comento.
19. A regra do art. 146, III, “a”, combinado com o art. 146, I,
CRFB/88, remete à lei complementar a função de definir o conceito
“de serviços de qualquer natureza”, o que é efetuado pela LC no
116/2003. 20. A classificação (obrigação de dar e obrigação de
fazer) escapa à ratio que o legislador constitucional pretendeu
alcançar, ao elencar os serviços no texto constitucional tributáveis
pelos impostos (v.g., serviços de comunicação tributáveis pelo
ICMS, art. 155, II, CRFB/88; serviços financeiros e securitários
tributáveis pelo IOF, art. 153, V, CRFB/88; e, residualmente, os
demais serviços de qualquer natureza tributáveis pelo ISSQN, art.
156. III, CRFB/88), qual seja, a de captar todas as atividades
empresariais cujos produtos fossem serviços sujeitos a remuneração
no mercado. 21. Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
10
não tem por premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas
relacionado ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir
de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com
habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não
com a entrega de bens ao tomador.
De volta ao presente feito, em suas razões recursais,
afirmou a apelante que, “quando produz notícias ou fotos jornalísticas, não busca
atender necessidade de terceiros. (...) sua atividade humana é realizada previamente,
sem encomenda e desvinculada de qualquer obrigação, e acaba por produzir certos
bens, que posteriormente podem ser vendidos a qualquer interessado” (fls. 787/788).
Tais alegações contrastam explicitamente com os serviços que a autora oferece em seu
próprio sítio eletrônico, de onde claramente constam a criação e edição de conteúdo
personalizado para os seus clientes, como já exposto alhures. Afastada, portanto, a
atuação da autora como simples comerciante de notícias e fotos pré-produzidas, ao
menos para as autuações ora discutidas. Cumpre frisar, na esteira da sentença objurgada,
que não foram tributados quaisquer periódicos, revistas ou jornais produzidos pela
autora, senão as atividades por ela desenvolvidas para terceiros, devidamente descritas
nas notas fiscais de serviços por ela emitidas.
Acerca da proteção conferida pela lei de direitos autorais
às atividades da autora, tal condição não constitui óbice para a tributação, sendo certo
que a LC no 116/2003 autoriza a cobrança de ISSQN sobre o licenciamento ou a cessão
do direito de uso de programas de computação (item 1.05 da lista anexa), estes
igualmente protegidos pela Lei no 9.610/1998. A característica de bens móveis
estabelecida pela indigitada norma também não tem o condão de afastar eventual
autuação, esta que não se dá sobre o direito em si, mas sobre o instrumento de uso do
direito autoral (no caso, a cessão, e não a transferência). É dizer, por exemplo, que não
seria possível a tributação do serviço de leasing, pelo qual há cessão de uso de um bem
móvel ou imóvel: com efeito, na oportunidade de julgamento do RE no 592.905/SC,
atestou o Ministro Eros Grau que “toda e qualquer prestação de serviço envolve, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0132152-43.2006.8.26.0053
11
intensidades distintas, a utilização de algum bem”.
Nada obstante, como já extensamente demonstrado, as
atividades autuadas não se resumem à “venda ou cessão dos direitos de uso de textos
jornalísticos ou fotos produzidos previamente sem uma encomenda específica de
determinada pessoa”, como busca fazer crer a autora, eis que os serviços são, sim,
prestados de maneira personalizada em atenção às demandas específicas de cada cliente.
Ainda, para fins da imunidade constitucional prevista no art. 150, inc. VI, alínea d, da
CF/88, repita-se que a tributação ora examinada não recaiu sobre quaisquer bens
culturais ou informativos diretamente produzidos pela autora, os quais sequer são
veiculados ao público, mas exclusivamente sobre os serviços a eles relacionados e que
são ostensivamente oferecidos pela autora.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora